Tribunal: TJDFT
Processo: 0774185-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA SUBMETIDA A CURATELA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DO TERMO DEFINITIVO DE CURATELA E PROCURAÇÃO OUTORGADA. EXCESSO DE RIGOR. SENTENÇA DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO ANEXADA. LEGITIMIDADE E LIMITES PARA EXERCÍCIO DO ENCARGO PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO. CURADORA QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA DO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. AUSENTE. NÃO FACULTADO SUPRIMENTO DO VÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela reforma da sentença para admitir a regularização processual já comprovada, permitindo o prosseguimento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se há vício de representação processual não suprido no feito, a autorizar o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela que a determinação de emenda versou acerca da representação processual, sendo solicitada a apresentação do termo de curatela definitivo e de procuração outorgada. 3.1. Em resposta ao comando judicial, a parte autora juntou a sentença definitiva de interdição, mas o documento não foi aceito para os fins descritos, de modo que o magistrado concedeu derradeiro prazo para juntada do termo de curatela definitivo e regularização da representação processual, anexando a procuração outorgada, independente de nova intimação, sob pena de indeferimento da inicial. 3.2. A respeito da interdição, o art. 754 do CPC determina que, apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá sentença, na qual deverá nomear o curador e fixar os limites da curatela (art. 755, I, CPC). 3.3. Consoante se extrai dos autos, a sentença proferida na ação de interdição fornece os dados necessários à verificação da qualidade de curadora e dos limites da curatela, que na hipótese abrange "todos os atos da vida civil, sem exceções”, e portanto, atende ao comando judicial, não havendo se falar em inércia da requerente e consequente indeferimento da inicial. 3.4. Uma vez constatada a legitimidade da filha da curatelada para o exercício do encargo público, a exigência de procuração outorgada pela incapaz, acometida por Alzheimer em estágio avançado, também se mostra desarrazoada, porquanto a filha, sua curadora, quem seria responsável pela emissão da procuração, é também a advogada no feito, atuando em causa própria. 3.5. Por outro lado, a análise dos autos denota que não foi apresentada autorização judicial específica para a propositura da ação em nome da interditada, sendo tal regularização indispensável, conforme art. 1.748, V e parágrafo único, e no art. 1.774, ambos do Código Civil, obrigação esta não revogada pelas novas disposições trazidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) acerca da capacidade civil. 3.6. Este TJDFT já se manifestou acerca do caráter imprescindível de tal providência, a qual visa à preservação dos interesses da pessoa submetida ao regime da curatela e pode ser suprida mesmo após o ajuizamento da demanda, por manifestação ulterior do juízo de interdição: “(...) 2. O Código Civil, a teor do artigo 1.748, inciso V, combinado com o artigo 1.774, exige autorização especial concedida pelo Juízo da interdição para a propositura de ação em benefício de pessoa submetida ao regime da curatela, ato que não se confunde com a mera designação do curador, ainda que em caráter definitivo. 2.1. A ausência de autorização prévia pode ser posteriormente suprida através de manifestação ulterior do juízo onde tramita a ação de interdição, conforme inteligência do art. 1.748, § único, combinado com o art. 1.774, ambos do Código Civil.”(0704560-83.2021.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 05/06/2023). 3.7. Diante do exposto, atendido satisfatoriamente o comando judicial pela juntada da sentença proferida na ação de interdição, sendo dispensável a juntada de procuração outorgada pela curadora em causa própria, e não tendo sido facultada à autora a juntada da autorização judicial específica para propositura da ação, impõe-se a cassação da sentença, com o retorno do feito ao seu status quo ante, oportunizando o atendimento ao disposto no art. 1.748, V, parágrafo único, e 1.774, ambos do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido. 4.1. Tese de julgamento: “ I) A sentença proferida na ação de interdição possibilita a verificação da legitimidade e dos limites para o exercício da curatela, caracterizando excesso de rigor a extinção do feito por ausência do termo definitivo de curatela, facilmente acessível pelo juízo, assim como a exigência de procuração outorgada por curadora que atua em causa própria. II) É indispensável a apresentação de autorização judicial para propositura de ação em benefício de pessoa submetida à curatela, e, havendo possibilidade de regularização ulterior, deve ser oportunizado à parte autora o atendimento ao disposto no art. 1.748, V, parágrafo único, e 1.774, ambos do Código Civil”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 330, IV, 754, 755, I, todos
do Código de Processo Civil. Arts. 1.748, V, parágrafo único e 1.774, ambos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0704560-83.2021.8.07.0018, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 05/06/2023; TJDFT 0721845-09.2022.8.07.0001, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 15/08/2023.